Tribunal: STF
Processo: RE 104581
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-15
Data de publicação: 1985-02-15

Ementa:
- FALÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO.
- JÁ SE FIRMOU NESTA CORTE O ENTENDIMENTO DE QUE AS QUESTÕES -
QUAISQUER QUE SEJAM ELAS - QUE DIGAM RESPEITO A FALÊNCIA ESTAO
SUJEITAS AO OBICE DO INCISO V, 'C', DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO
INTERNO DESTA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.